Tribunal: TJSP
Processo: 2076497-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que suspendeu os efeitos da alteração estatutária de pessoa jurídica, com a correlata modificação de seu corpo diretivo, promovida pela inventariante dos bens deixados por um dos sócios. Conquanto a inventariante somente necessite de autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie", "transigir em juízo ou fora dele", "pagar dívidas do espólio" e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que suspendeu os efeitos da alteração estatutária de pessoa jurídica, com a correlata modificação de seu corpo diretivo, promovida pela inventariante dos bens deixados por um dos sócios. Conquanto a inventariante somente necessite de autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie", "transigir em juízo ou fora dele", "pagar dívidas do espólio" e "fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio" (art. 619, I a IV, do CPC), é imperativa a observância das normas legais pertinentes à sucessão da titularidade das quotas sociais pertinentes às sociedades de pessoas. Poderes de representação da inventariante (art. 1.056, § 1o, do Código Civil) circunscritos ao exercício transitório dos direitos patrimoniais decorrentes das quotas sociais, não ocupando de forma automática a posição anteriormente ocupada pelo sócio falecido. Hipótese dos autos em que o estatuto social prevê o ingresso na sociedade daqueles que vierem a suceder o sócio primitivo (art. 1.028 do Código Civil), contudo, após a partilha. Cláusula estatutária que igualmente permite o ingresso da viúva meeira, afastando-se a incidência do art. 1.027 do Código Civil.

Capital social dividido em 19.200.000 quotas. De cujus, casado pelo regime da comunhão universal de bens, que era então titular de 15.136.320. Agravada a quem competem 7.568.160 quotas em razão de sua meação. Inventariante que não detém poderes de representação ou administração sobre a meação pertencente à agravada. Administração pela inventariante que deve se limitar às 7.568.160 quotas que integram o espólio, ainda que metade destas tenham sido conferidas à agravada por meio de legado.

Assembleia realizada em 02.01.2020 que indicou a participação de sócio que havia se retirado da sociedade e, em que, a agravante computou votos pertinentes à meação da agravada, de quem não era representante. Quotas sociais inventariadas, inferiores a 50% mais um do capital social, sendo insuficientes à modificação do estatuto social e nomeação de nova diretoria. Alteração irregular. Modificações estatutárias anteriores que observaram o percentual de votos necessários.

Remoção da agravada do cargo de inventariante que não importa em sua destituição da diretoria da pessoa jurídica, a qual deve ser perseguida nos autos da recuperação judicial, se caracterizada uma das hipóteses do art. 64 da Lei no 11.101/2005. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso desprovido.